Tribunal: STF
Processo: ARE 687930
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE ACRÉSCIMOS FINANCEIROS DECORRENTES DAS VENDAS EFETUADAS A PRAZO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Constitucionalidade da inclusão na base de cálculo do ICMS dos acréscimos financeiros devidos em razão de pagamento na modalidade de venda a prazo. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.